Tribunal: TJDFT
Processo: 0753215-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753215-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, DAUTO COELHO DOS SANTOS, UBIRATAN RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por NAVARRA S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0741884-90.2023.8.07.0001, na qual contende com USATEC BSB VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, DAUTO COELHO DOS SANTOS e UBIRATAN RODRIGUES. De acordo com os autos, a parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 18:46:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador